Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. VIA INADEQUADA.
1. A concessão de pedido de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença constitui decisão de natureza eminentemente processual e não suspende a obrigação de prestar os alimentos, pois, enquanto não desconstituída a paternidade, continua o pretenso pai, por força legal, a ter que suprir tal encargo. E, desse modo, a suspensão dos autos de origem não afasta a obrigação de pagar os alimentos em dia até a sua eventual revogação ou prolação de sentença com trânsito em julgado.
2. A alegação de estar desempregado desserve, por si só, a justificar o afastamento da obrigação, até porque inviável, em sede de cumprimento provisório de alimentos, a rediscussão acerca da verba alimentar, a qual deverá ser proposta, se for o caso, pela via adequada, em ação autônoma. Logo, afigura-se correta a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, restando prejudicado o pleito de concessão de efeito suspensivo.
3. Agravo de instrumento não provido.